Tribunal: TJSP
Processo: 2061385-41.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra a decisão interlocutória deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, para inclusão da agravante no polo passivo de cumprimento de sentença. Aplicação da teoria menor à hipótese dos autos, com lastro no art. 28, do CDC, com prova nos autos de confusão patrimonial e da personalidade jurídica como obstáculo

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra a decisão interlocutória deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, para inclusão da agravante no polo passivo de cumprimento de sentença. Aplicação da teoria menor à hipótese dos autos, com lastro no art. 28, do CDC, com prova nos autos de confusão patrimonial e da personalidade jurídica como obstáculo à efetivação dos direitos de créditos dos agravados. Precedentes deste E. TJSP que já reconhecem há tempos a formação de grupo econômico e a responsabilidade do agravante.
RECURSO NÃO PROVIDO.